Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR E TITULARIDADE CONTROVERTIDOS. TRANSAÇÃO E RENÚNCIA PARCIAL DO CRÉDITO POR ALGUNS DOS CREDORES. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, ainda que decorrente de título judicial único, não implica indivisibilidade do crédito, sendo necessária a posterior apuração da cota-parte eventualmente atribuível a cada interessado, o que autoriza o rateio da verba.
2. Direitos patrimoniais disponíveis podem ser objeto de transação ou renúncia, independentemente de prévia liquidação ou definição do valor exato devido, bastando a inequívoca manifestação de vontade do credor de não mais perseguir determinada parcela do crédito.
3. A renúncia levada a efeito por alguns dos credores produz efeitos exclusivamente em relação às partes que anuíram com a transação, não atingindo nem prejudicando o direito daqueles que optaram por aguardar a definição judicial acerca da titularidade e do montante da verba honorária.
4. Inexistência de nulidade nas decisões que homologaram os acordos e reconheceram a extinção parcial do cumprimento de sentença em relação às partes acordantes, preservado o direito da agravante à apuração e percepção de eventual cota-parte que lhe caiba.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.